Tribunal: TJMT
Processo: 1006604-69.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006604-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SANSAO UBUHU - CPF: 031.763.151-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. PARCELA EXIGÍVEL EM JULHO DE 2012. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM SETEMBRO DE 2017. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, rejeitou a alegação de prescrição quanto à parcela referente ao ano de 2012, relativa ao pagamento do terço constitucional de férias de professores da rede estadual, determinando o prosseguimento dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do terço constitucional de férias relativo aos 15 dias usufruídos em julho de 2012, estabelecendo se a exigibilidade ocorre na data do gozo das férias ou no momento do pagamento administrativo realizado posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de 5 anos, contados da data em que cada prestação se torna exigível.

4. O prazo prescricional quinquenal inicia-se com o nascimento da pretensão, ou seja, quando a obrigação se torna exigível.

5. A legislação estadual prevê que o adicional de férias deve ser pago por ocasião do gozo, sendo o direito ao terço constitucional vinculado ao efetivo usufruto das férias.

6. O direito ao adicional de férias nasce com o gozo das férias, e não com o pagamento administrativo posterior, que não altera o termo inicial da prescrição.

7. Admitir como termo inicial a data de pagamento permitiria à Administração modificar o marco prescricional por conduta própria, em afronta à segurança jurídica.

8. No caso, as férias de 15 dias foram usufruídas em julho de 2012, momento em que a verba se tornou exigível.

9. Como a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017, estão prescritas as parcelas exigíveis antes de setembro de 2012, incluindo a verba referente a julho de 2012.

10. A execução deve observar os limites da coisa julgada, que restringe a condenação ao período não atingido pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição quinquenal, nas demandas contra a Fazenda Pública, é a data em que a obrigação se torna exigível. 2. O terço constitucional de férias é exigível no momento do gozo das férias, e não na data de pagamento administrativo posterior. 3. Estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, ainda que o pagamento tenha ocorrido posteriormente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, art. 54; Decreto Estadual n. 1.317/2003, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1025427-28.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento
interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1066855-95.2024.8.11.0041
,
rejeitou a impugnação do ente público e afastou a alegação de prescrição em relação à parcela do ano de 2012.

Na origem, o agravado ajuizou cumprimento de sentença visando a execução de título judicial constituído na Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, a qual reconheceu aos professores o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias (Id
176242947)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, dentre outras matérias, a prescrição das parcelas referentes ao ano de 2012 (Id de origem 186849839).

Ao apreciar a impugnação, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão ora agravada (Id 346631862), na qual rejeitou a prejudicial de prescrição em relação ao ano de 2012. O magistrado fundamentou sua decisão no fato de que, embora a ação coletiva tenha sido ajuizada em setembro de 2017, é prática administrativa reiterada da Administração Pública efetuar o pagamento do terço de férias no exercício seguinte ao gozo. Assim, entendeu que o crédito referente a 2012 tornou-se exigível apenas em 2013, na data do pagamento administrativo, o que afastaria a prescrição quinquenal, pois a exigibilidade teria ocorrido dentro do lustro anterior à propositura da ação. Ato contínuo, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs este recurso (
Id 3
46631861). Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição da parcela referente ao terço de férias de 2012. Argumenta que, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, o professor goza de 15 dias de férias logo após o término do primeiro semestre escolar. Defende que o direito ao terço sobre esses 15 dias nasceu e tornou-se exigível em julho de 2012. Considerando que a ação coletiva foi proposta somente em setembro de 2017, tal verba estaria fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, pois vencida antes do marco de setembro de 2012. Requer o provimento do recurso para excluir a competência de 2012 dos cálculos.

Sem pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, o feito teve seu regular processamento determinado
(Id 347004851)
.

Conforme certidão expedida nos autos, o prazo legal transcorreu
em branco
, sem que a parte agravada apresentasse contraminuta
(
Id 3
53994864)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal reside em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das diferenças do terço constitucional de férias relativas aos 15 dias usufruídos pelos professores da rede estadual no mês de julho de 2012. Discute-se se o prazo prescricional se conta a partir da data do gozo das férias, em julho de 2012, ou da data em que o Estado efetivou o pagamento administrativo, ainda que parcial, em janeiro de 2013.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a prescrição é a perda da pretensão de reparação de um direito violado, em virtude da inércia do seu titular, durante determinado lapso de tempo previsto em lei. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, como é o caso dos autos, a prescrição assume contornos específicos. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição não atinge o fundo do direito, mas sim as prestações vencidas há mais de cinco anos, contados da data em que cada prestação se tornou exigível.

Súmula n. 85 STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

O prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública é de 5 anos, conforme preconiza o art. 1º do Decreto n. 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A contagem desse prazo se inicia a partir do momento em que a prestação se torna exigível, em decorrência do princípio da “ação nascida”, segundo o qual o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que nasce para o titular a pretensão de exigir o seu direito.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau fundamentou que não haveria prescrição relativa ao ano de 2012 porque o Estado possui o costume administrativo de realizar o pagamento do terço de férias no ano subsequente ao gozo. Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso analisar a legislação aplicável à matéria. A Lei Complementar Estadual n. 50/98, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 54, inciso I, alínea “a”, o regramento das férias dos professores:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Complementarmente, o Decreto Estadual n. 1.317/03, vigente à época dos fatos, regulamentava a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelecendo, em seu art. 11, que, por ocasião do gozo das férias, o servidor faria jus, além da remuneração mensal, ao adicional de férias constitucionalmente previsto.

Art. 11 Por ocasião das férias, o servidor terá direito, além da remuneração mensal, ao adicional de férias constitucionalmente previsto, nos seguintes termos:

I - o servidor efetivo perceberá a remuneração de férias e o respectivo adicional calculado sobre seu subsídio.

II -
o
servidor efetivo, quando ocupante de cargo em comissão, perceberá a remuneração de férias e o respectivo adicional calculado sobre o subsídio do cargo efetivo, acrescido do percentual do cargo em comissão.

III - o servidor exclusivamente comissionado perceberá a remuneração de férias e o respectivo adicional calculado sobre o
subsidio
do mês correspondente ao gozo.

§ 1° No caso de parcelamento, o valor do adicional será pago integralmente quando da utilização do primeiro período.

§ 2° O servidor efetivo exonerado do cargo em comissão ao gozar as férias perceberá a remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 15.

Tal previsão encontra respaldo no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, que assegura o pagamento de adicional de um terço sobre a remuneração de férias, devido no momento de sua fruição.

Da análise sistemática desses dispositivos normativos, extrai-se que o direito ao adicional de férias nasce com o gozo das férias, e não com o término do período aquisitivo, concessivo ou com a data do pagamento administrativo tardio. Em outras palavras, o terço constitucional de férias torna-se exigível quando o servidor efetivamente goza suas férias.

Nesse diapasão, considerando que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso gozam, por força de lei, 15 dias de férias no término do primeiro semestre letivo, o que ocorre, invariavelmente, no mês de julho de cada ano, o terço constitucional correspondente a essa parcela das férias torna-se exigível nesse mesmo período, ou seja, no mês de julho do ano em que as férias são gozadas.

A tese adotada na decisão agravada, que vincula o termo inicial da prescrição à data do efetivo pagamento, em janeiro do ano posterior, data vênia, não possui amparo legal, pois confunde o momento em que a obrigação se torna exigível com o momento do adimplemento.

Com efeito, o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do ordenamento jurídico vigente, é a data em que a obrigação se torna exigível, ou seja, o momento em que nasce para o credor a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação. O fato de o devedor ter efetuado o pagamento em data posterior não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição. Admitir tal premissa permitiria que o devedor, por sua própria conduta morosa, ou que a “prática administrativa” de pagar com atraso, alterasse os marcos prescricionais legais, o que violaria a segurança jurídica.

De igual modo, se o Estado atrasa o pagamento, nasce para o servidor o direito de cobrá-lo judicialmente a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga.

No caso concreto, o agravado gozou os 15 dias de férias em julho de 2012. Portanto, a pretensão de cobrar diferenças sobre o terço constitucional dessas férias nasceu em julho de 2012. A Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 foi ajuizada em setembro de 2017.

Aplicando-se a prescrição quinquenal,
contada retroativamente da propositura da ação,
estão prescritas todas as parcelas vencidas e exigíveis anteriormente a setembro de 2012.

Como a verba referente às férias de julho de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012, antes, portanto, do marco prescricional de setembro de 2012,
impõe-se
reconhecer que tal parcela foi alcançada pela prescrição.

Para corroborar a tese ora adotada, imperioso destacar
que há precedente deste
Tribunal
no sentido de que, em se tratando de cobrança de diferenças remuneratórias devidas pela Fazenda Pública, o termo inicial da prescrição quinquenal é a data em que a verba deveria ter sido adimplida ordinariamente, no caso, o mês de gozo das férias, e não a data de eventual pagamento administrativo realizado a destempo
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que a obrigação se torna exigível, e não o momento em que o pagamento é efetivamente realizado pelo devedor, sob pena de permitir que o devedor, por sua própria conduta, prorrogasse indefinidamente o prazo prescricional.

5. O direito ao adicional de férias nasce com o gozo das férias, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 656/2020, que determina que o servidor receberá, por ocasião das férias, além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto.

6. A Lei Complementar Estadual nº 50/98 estabelece que os professores gozam 15 (quinze) dias de férias no término do primeiro semestre letivo, que ocorre em julho de cada ano, tornando-se o terço constitucional correspondente exigível nesse mesmo período.

7. No caso concreto, as férias de 15 (quinze) dias foram gozadas em julho de 2012, e a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, de modo que a parcela de terço constitucional correspondente está alcançada pela prescrição quinquenal, pois seu vencimento ocorreu antes de 18 de setembro de 2012.

[...]

(TJMT, AI n. 1025427-28.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026)

Ademais, a sentença exequenda delimitou expressamente o alcance da condenação ao período não prescrito. Permitir a execução de verba vencida fora do quinquênio anterior à propositura da ação afrontaria a própria coisa julgada formada no título coletivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão executória referente ao terço constitucional de férias sobre os 15 dias gozados em julho de 2012, devendo tal período ser excluído dos cálculos do cumprimento de sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026